Tribunal: CARF
Processo: 10935.728250/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.728250/2018-58
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.941 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.934, de 29 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10935.728202/2018-
60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Cofins
referentes ao quarto trimestre de 2016, no valor de R$ 10.051.404,28, pleiteado no PER no
30022.25161.231017.1.1.19-0703.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, conforme Ementa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.728250/2018-58
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728250/2018-58

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
BÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERADOS.
VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre bens
adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
DESPESAS COM BENS UTILIZADOS EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
INSUMOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO.
As despesas efetuadas em centros de distribuição, expedição, carregamento e vendas
não podem ser consideradas insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito
não cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que são gastos
posteriores à finalização do processo de produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também proporcionam
créditos das contribuições.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada de documentos não é suficiente para
demonstrar o direito ao crédito referente às despesas com armazenagem e frete na
operação de venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para o fim de que seja revertida a integridade
das glosas pleiteadas neste processo.
É o relatório.

Voto

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728250/2018-58

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância
em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-
fls. 398).
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 401)
foi apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação
esclarecendo a impossibilidade de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os
seguintes documentos:

Print de tela Comunicado e Intimações;

Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;

Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;

Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;

Conversa chatRFB_202200620656_06062022

Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;

Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;

Print de tela Status Intimação Não Realizada;

Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso
à informação;

Recurso Voluntário ano 2015;

Recurso Voluntário ano 2016;

Conversa chatRFB_202200628426_07062022

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou
protocolar o Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da
Receita Federal, conforme os seguintes prints da tela E-CAC Comunicado
e Intimações:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728250/2018-58

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728250/2018-58

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte
resposta:

Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de
juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-
CAC em razão do decurso do prazo.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728250/2018-58

Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728250/2018-58

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para
finalizar atendimento em 07/07/2022:

Considerando os fatos acima, antes de proceder ao julgamento do recurso,
entendo pertinente que sejam analisados os documentos em referência pela
Unidade Preparadora, evitando futura arguição de nulidade.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora
proceda à análise e esclarecimentos sobre as informações prestadas na
manifestação e documentos de e-fls 403 a 428.
Prestados os esclarecimentos solicitados nesta Resolução, intimar a
Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta)
dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 447
DF CARF MF
Original